Tribunal: TJSP
Processo: 1008858-77.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA